Tribunal: TJBA
Processo: 8000763-80.2024.8.05.0106
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000763-80.2024.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE IPIRÁ

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IPIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. ALEGADA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE DA PARTE AUTORA APÓS O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA O REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão proferido em sede de remessa necessária que manteve sentença determinando o cumprimento de obrigação relacionada ao direito à saúde. O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido considerada manifestação da parte autora informando desinteresse no prosseguimento da demanda após o cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar manifestação posterior da parte autora declarando desinteresse no prosseguimento da demanda após a satisfação da obrigação, bem como se tal circunstância seria apta a prejudicar o exame da remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examina adequadamente as questões relevantes para o julgamento da remessa necessária, especialmente quanto ao direito fundamental à saúde, à responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde e à regularidade da condenação imposta na sentença.

A manifestação posterior da parte autora informando desinteresse no prosseguimento do feito, após o cumprimento da obrigação, não descaracteriza o interesse processual nem afasta a necessidade de apreciação da legalidade da sentença pelo Tribunal.

O cumprimento da obrigação ou a satisfação fática da pretensão não impede o reexame judicial da decisão em sede de remessa necessária, que possui natureza de reexame obrigatório das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública.

A insurgência do embargante revela mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A manifestação posterior da parte autora informando desinteresse no prosseguimento da demanda, após o cumprimento da obrigação, não prejudica o exame da remessa necessária.

O cumprimento da obrigação ou a satisfação fática da pretensão não impede o reexame obrigatório da sentença proferida contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.